Tribunal: TJMT
Processo: 1012356-57.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1012356-57.2019.8.11.0003 – Classe 198 - CNJ – RONDONÓPOLIS
Apelante: DIVINO MIRANDA
Apelada: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Número do Protocolo: 1012356-57.2019.8.11.0003
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DIVINO MIRANDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Repetição de Indébito” (Número Único 1012356-57.2019.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra o BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO julgou procedente o pedido, para “declarar inexistente em relação ao autor o débito litigioso, bem como, condenar o reclamado a indenizar o requerente, a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00, importe a ser pago pelo réu ao demandante, de uma única vez, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da positivação cadastral litigiosa correlata”. A sentença condenou o requerido ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 116705991).
O apelante pede a majoração do valor indenizatório fixado, dizendo que a indenização fixada é ínfima e desproporcional ao dano sofrido pelo autor, e também pede que os honorários sejam calculados sobre o efetivo proveito econômico auferido, que é a soma do valor do débito declarado inexistente e o da indenização (cf. Id. n. 116705996).
Transcorreu o prazo sem que a apelada apresentasse contrarrazões (cf. Id. no 116705998).
É o relatório.
O presente caso gira em torno da conduta da apelada, que negativou o autor em razão do não pagamento de parcelas de contrato de financiamento n. 12039000221838.
Incrivelmente, a própria requerida reconhece como não sendo de responsabilidade da parte autora o contrato de financiamento discutido, e por isso, a sentença condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. n. 116705991)
O presente recurso discute apenas o valor fixado a título de danos morais, e os honorários fixados.
Como se sabe, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.
A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).
Quanto aos mencionados parâmetros a serem observados, ao julgar procedente o pedido, a r. sentença apelada anotou o seguinte:
“Iluminado por tais lições pretorianas e tendo em vista que o requerido em sede de contestação reconhece como não sendo de responsabilidade da parte autora o contrato de financiamento em tela, bem como, não demonstrou a regularidade da cobrança e da correlata positivação cadastral (id. 24853257), mister se faz o acolhimento da pretensão autoral.
Deste modo, a declaração da inexistência dos débitos na forma requerida na inicial é medida que se impõe.
Em consequência, devida é a condenação do requerido no pagamento de danos morais ao autor, uma vez que configurada a prática de ato ilícito pelo requerido, nos termos do artigo 927 do Código Civil, já que este agiu com negligência, conforme exposto acima.
(...)
No que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos.
In casu, tomando como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo autor foi resultante da conduta negligente referenciada do demandado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 6.000,00, parece de monta a reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou ao autor.
(...)”.
No presente caso, a sentença levou em consideração todos os detalhes do caso, e não há nenhuma particularidade que justifique a majoração do valor fixado, que é bastante razoável se confrontado com as balizas indicadas pela jurisprudência como referências para quantificação da indenização.
Nesse sentido:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTIA RAZOÁVÉL. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 4. No caso dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra dissonantes dos parâmetros deste Tribunal Superior. (...). 6. Agravo regimental não provido”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 286.444/MG - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 06/08/2013 - DJe 16/08/2013)
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO – (...). Recurso conhecido e desprovido. (...). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação e observado o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, a situação sócio-econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o magistrado de piso, embora gozando de subjetivismo em relação ao assunto, arbitra danos dentro destes requisitos, não há o que modificar em grau recursal. (R$ 5.000,00). (...). (TJMT - Segunda Câmara Cível - Ap 148937/2015 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - Julgado em 09/12/2015 - DJE 14/12/2015)
Quanto aos honorários, a 2a Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.746.072/PR, em 13/02/2019, uniformizou o entendimento da Corte acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido para o CPC/2015, nos termos da seguinte ementa:
"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. (...)"
Desse modo, constata-se que a regra geral a ser aplicada aos honorários advocatícios é a prevista no § 2o, do art. 85, do CPC/2015, que estabelece uma ordem de preferência para o arbitramento: (i) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (ii) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (ii.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o).
No presente caso, como houve condenação, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor desta, assim como determinado na sentença.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE (ART. 85, §8o, DO CPC) – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO – RECURSO PROVIDO. Se o valor da causa não é irrisório ou inestimável, e tampouco ínfimo o proveito econômico, o arbitramento da verba honorária não se dá por equidade (art. 85, §8o, do CPC). “1. Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar "a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).” (AgInt no AREsp 1853151/SP) (N.U 0038273-93.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)
“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – INVALIDADE PARCIAL PERMANENTE DO DEDO DA MÃO – LAUDO PERICIAL – READEQUAÇÃO – PERCENTUAL ESPECÍFICO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – HONORÁRIO SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei no 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. In casu, há previsão específica para a lesão apontada no laudo pericial em relação a perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão, quantificada em 10%, não sendo possível enquadrar a lesão como perda anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos. A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8o, do art. 85, do CPC. (N.U 1018703-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO DO IMÓVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO FIXADO PELA JUÍZA SINGULAR, DE OFÍCIO, PELA CORTE ESTADUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ALTERADA PARA FIXAR O VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1- Na Ação Reivindicatória o Autor tem o ônus de comprovar a titularidade do domínio da área reivindicada, de individualizar o imóvel com suas confrontações e demonstrar a posse injusta do Réu. In casu, o conjunto probatório afasta qualquer dúvida quanto à inexistência do domínio dos imóveis pelo Espólio Autor/Apelante, visto que foram alienados pela de cujus e seu marido muitos anos antes da propositura da demanda reivindicatória. 2- “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”. (AgInt no REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). No caso, a base de cálculo adotada pela Julgadora singular para a fixação dos honorários advocatícios deve ser alterada de ofício por este Tribunal de Justiça, visto que foi fixada “sobre o valor do débito”; todavia, não há qualquer débito nesta demanda, que é reivindicatória. 3- Conforme a tese fixada pela Corte Especial do STJ (Tema 1.076), quando não há condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor; ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa e, somente nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão ser fixados por apreciação equitativa. Na hipótese, não houve condenação, tampouco há qualquer indicativo a respeito do proveito econômico obtido pelo Apelado com a manutenção de sua posse sobre os imóveis; ademais, à causa não foi dado valor muito baixo para justificar o arbitramento da verba pelo critério da equidade (R$ 500.000,00). Base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais alterada, de ofício, para o valor atualizado da causa. (N.U 0000183-40.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)
Admito, pois, que a r. sentença não comporta qualquer modificação, daí porque desprovejo o recurso.
Custas recursais pelo apelante, sem prejuízo ao benefício da AJG concedido.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator